Tribunal: TJMT
Processo: 1032089-84.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032089-84.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ELLEN REGINA DA SILVA MOREIRA MACIEL - CPF: 003.099.291-56 (APELANTE), ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 118.138.447-80 (ADVOGADO), DA PITTER DE QUEIROZ MACIEL - CPF: 025.477.881-01 (APELANTE), LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 01.318.705/0001-14 (APELADO), MEIRE CORREIA DE SANTANA DA COSTA MARQUES - CPF: 594.612.411-00 (ADVOGADO), TALITA OLIVEIRA DE SANT ANA - CPF: 026.897.961-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL - CARACTERIZADO - PRAZO DE TOLERÂNCIA EXTRAPOLADO - DANO MORAL CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

O atraso excessivo na entrega do imóvel extrapolou até mesmo os dois prazos de prorrogação apresentados, caracterizando descumprimento do contrato pela requerida/apelada, o que enseja a devida reparação por danos morais.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1032089-84.2022.8.11.0041 interposto por ÉLLEN REGINA DA SILVA MOREIRA MACIEL e DA PITTER DE QUEIROZ MACIEL em face de LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA após sentença proferida em “ação de indenização por danos materiais e morais”.

Prolatada a sentença que consta no ID. 200499687 o juízo a quo, julgou improcedentes os pedidos iniciais de ÉLLEN REGINA DA SILVA MOREIRA MACIEL e DA PITTER DE QUEIROZ MACIEL, e condenou os autores ao pagamento das custas processuais de honorários de sucumbência, que fixou em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2° do CPC, mantendo sua cobrança suspensa por serem beneficiários da justiça gratuita.

Em suma, a apelante requer no id. 200499688 a reforma integral da sentença hostilizada, reconhecendo a PROCEDÊNCIA da ação originária em todos os seus termos, ou seja, (i) a condenação da requerida, a título de lucros cessantes, correspondentes aos aluguéis não auferidos pelos requerentes enquanto aguardavam a entrega tardia e injustificada do imóvel adquirido, na quantia de R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais) e (ii) a condenação da requerida ao pagamento de danos morais, de forma individual e para cada autor, no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) cada, a totalizar R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Contrarrazões no id. 200499691, sustentando que não houve atraso na entrega do imóvel, tratando-se de mera reprogramação do prazo de entrega concedida e aceita pela CEF, bem como justificando a prorrogação em razão da falta de cimento, excesso de chuvas, escassez de mão de obra, atraso no registro dos contratos, recusa da CAB no fornecimento de água, além destacarem a impossibilidade de auferir lucro com a utilização do imóvel adquirido por meio dos benefícios do Minha Casa, Minha Vida (PMCMV).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1032089-84.2022.8.11.0041 interposto por ÉLLEN REGINA DA SILVA MOREIRA MACIEL e DA PITTER DE QUEIROZ MACIEL em face de LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA após sentença proferida em “ação de indenização por danos materiais e morais”.

A sentença proferida pelo juízo a quo julgou improcedentes os pedidos iniciais de ÉLLEN REGINA DA SILVA MOREIRA MACIEL e DA PITTER DE QUEIROZ MACIEL, e condenou os autores ao pagamento das custas processuais de honorários de sucumbência, que fixou em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2° do CPC, mantendo sua cobrança suspensa por serem beneficiários da justiça gratuita.

Pois bem.

Depreende-se da peça recursal que a apelante requer a reforma da sentença, objetivando a condenação da requerida ao pagamento de danos morais, de forma individual e para cada autor, no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) cada, a totalizar R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

No caso concreto, é incontroverso que as partes firmaram contrato de compromisso de compra e venda de um imóvel, conforme descrito na peça inaugural, com custo total de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), onde ficou convencionado que a quitação da avença, seria com parte de recursos próprios, parte com o FGTS e o saldo remanescente com financiamento habitacional a ser obtido pelo recorrido junto à instituição financeira Caixa Econômica Federal (CEF).

O contrato particular de compra e venda intermediado pela Caixa Econômica Federal foi assinado no dia 26/08/2011, estabelecendo 12 meses para conclusão das obras (item B4 e Cláusula Quarta do contrato). O contrato ainda previa o prazo de até 60 (sessenta) dias para a entrega das chaves após o término da construção da unidade habitacional, nos termos do parágrafo segundo da Cláusula Quinta.

No entanto, a entrega das chaves ao Autor/apelante ocorreu somente no dia 02/10/2013, conforme comprova o “Termo de Recebimento das Chaves”, constante no id. 200499199, ou seja, 11 (onze) meses após a previsão inicial de entrega das chaves.

Importante destacar que, durante o período de obras, ocorreram reprogramações do prazo de entrega das obras, destacando-se ofício datado do dia 04/10/2012 que fixou o prazo de conclusão das obras para o dia 19/03/2013, além do ofício datado do dia 26/02/2013 novamente adiando a entrega da obra, desta vez para o dia 17/06/2013.

Entretanto, apesar de diversos adiamentos e atrasos com novas previsões de conclusão das obras e de entrega das chaves, nenhumas das notificações foram cumpridas, pois a entrega das chaves ao Autor/apelante somente ocorreu no dia 02/10/2013, 25 (vinte e cinco) meses após a assinatura do contrato, 11 (onze) meses de atraso com base na previsão inicial de entrega das chaves.

Nesse contexto, resta evidente que de fato houve atraso na entrega do imóvel objeto da controvérsia, originando a responsabilidade civil da empresa ré/apelada em indenizar a titulo de danos morais à parte autora/apelante.

Vale relembrar que as justificativas da requerida/apelada acerca da reprorrogação, alegando falta de cimento, excesso de chuvas, escassez de mão de obra, atraso no registro dos contratos e recusa da CAB no fornecimento de água, tratam-se de riscos inerentes ao próprio negócio, no presente caso, ramo da atividade de construção e incorporação imobiliária.

Esse é o entendimento deste tribunal.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS POR ATRASO NO PRAZO DE ENTREGA DA OBRA – LEGITIMIDADE PARA DEVOLUÇÃO DE VALORES PELA CONSTRUTORA A TÍTULO DE INTERMEDIAÇÃO DE CORRETAGEM – CONSTRUTORA PARTICIPANTE DA CADEIA NEGOCIAL - ATRASO NÃO JUSTIFICADO PARA ENTREGA DE UNIDADE RESIDENCIAL – PANDEMIA DE COVID-19 QUE NÃO JUSTIFICA O INADIMPLEMENTO – RISCO DO NEGÓCIO - ENTREGA REALIZADA TEMPOS DEPOIS DO PRAZO DE TOLERÂNCIA – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE AFERIDA - DANO MORAL CARACTERIZADO – ATRASO POR LONGO PRAZO E DE MANEIRA INJUSTIFICADA QUE NÃO CARACTERIZA MERO ABORRECIMENTO E SIMPLES DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – VIABILIDADE DE MULTA CONTRATUAL FIRMADA (CLÁUSULA PENAL) – DANO MORAL EM VALORES COMPATÍVEIS COM O CARÁTER PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO E OBSERVÂNCIA À VEDAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – SENTENÇA MANTIDA - APELO DESPROVIDO.
Mostra-se descabida a tese de atraso em decorrência de caso fortuito ou força maior, uma vez que o imóvel deve ser entregue conforme os termos do contrato, sendo que a pandemia de COVID-19 não pode ser utilizada para justificar o inadimplemento, diante do risco do negócio imposto aos contratantes, de modo que se impõe a responsabilização civil aos vendedores do imóvel, diante de ato ilícito configurado.
É viável a condenação ao pagamento de multa contratual no patamar de 10%, conforme consta em cláusula constante do contrato firmado (cláusula penal).
Tem-se como razoável e proporcional a quantia fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de dano moral, em razão de atraso por longo período e de maneira injustificada de imóvel residencial, não se tratando, portanto, de mero aborrecimento, ou simples descumprimento contratual, uma vez que a situação frustra e causa abalo emocional ao adquirente.
(N.U 1006706-07.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/02/2024, Publicado no DJE 28/02/2024)

Logo, constatada a demora na entrega do imóvel e a inexistência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo, resta evidente a responsabilidade da empresa/apelada quanto a condenação por danos morais, cediço que o excessivo adiamento configura sim dano moral presumido e indenizável.

Este tipo de responsabilização civil encontra amparo no art. 5º, incisos V e X, da Constituição Federal e no art. 186 do Código Civil, e pressupõe que a conduta antijurídica causou dor, angústia e sofrimento desproporcionais, atacando a dignidade, a honra, a tranquilidade emocional ou a imagem do ofendido.

Em Recurso repetitivo, o STJ firmou orientação no sentido da inocorrência de abalo moral indenizável pelo atraso de alguns meses na conclusão da obra, em razão das circunstâncias do caso concreto (REsp n. 1.551.968/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 24/8/2016, DJe de 6/9/2016).

De fato, o mero inadimplemento contratual não gera dano moral; todavia, como ressaltado pela própria Corte Superior, essa conclusão deve ser balizada pelas peculiaridades da situação em análise, pois, excepcionalmente, em caso de atraso considerável, por culpa da incorporadora/construtora, é possível cogitar-se da ocorrência de abalo moral, tendo em vista a relevância do direito à moradia (AgRg no AREsp 684.176/RJ e AgRg no AREsp 395.105/RJ).

O caso que levou o STJ a indeferir o dano moral dizia respeito a contrato de incorporação imobiliária no qual a construtora retardou a entrega da unidade habitacional por apenas 3 (três) meses, mas dentro do prazo de tolerância de 180 dias.

De forma diversa, nos presentes autos, é notório serem mais acentuadas as expectativas da autora/apelante com a aquisição da primeira moradia da família, um dos requisitos para o enquadramento no programa “Minha Casa, Minha Vida”. Assim, a consequência fática do descumprimento pela ré/apelada é grave o suficiente para acarretar dor e sofrimento indenizável, visto que só receberam as chaves do imóvel objeto da lide, após 11 (onze) meses de atraso com base na previsão inicial de entrega das chaves.

Se a Empresa/apelada não mostrou fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito suscitado pela autora (art. 373, inciso II, do CPC), torna-se viável o acolhimento da pretensão de serem compensados pelo transtorno extrapatrimonial vivenciado, pois a delonga considerável e injustificada é ato ilícito passível de reparação tendo em vista a relevância do direito à moradia.

Cumpre salientar que o atraso excessivo na entrega do imóvel extrapolou até mesmo os dois prazos de prorrogação apresentados, caracterizando descumprimento do contrato pela requerida/apelada, o que enseja a devida reparação por danos morais.

O atraso nesta demanda é classificado como excessivo em virtude das particularidades do contrato, já que, na pior das hipóteses, a autora/apelante deveria ingressar na posse de seu primeiro imóvel adquirido em Outubro de 2012, o que não aconteceu, somente recebendo a chaves no dia 02/10/2013, após diversos adiamentos e novas promessas de conclusão das obras, todas com datas descumpridas.

O valor da indenização a ser definido deve levar em conta tanto as circunstâncias do caso como as condições pessoais, econômica e financeira das partes. Também deve estar em conformidade com o grau da ofensa moral e sua repercussão sobre a honra da vítima, não podendo causar enriquecimento injustificado e deve ser suficiente para inibir a reincidência na conduta.

Dessa maneira, mostra-se razoável e proporcional a quantia de R$8.000,00 (oito mil reais), pois está em consonância com o disposto no art. 944 do Código Civil, além de corresponder àquela comumente estipulada nesta Câmara de Direito Privado.

Para ilustrar:

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – ATRASO NA ENTREGA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL (ILEGITIMIDADE) - REJEITADA – ATRASO NA ENTREGA DA OBRA E DAS CHAVES – EXAURIMENTO DE TODOS OS PRAZOS CONTRATUAIS - ATRASO INJUSTIFICADO - DANOS MORAIS – CONFIGURADOS – DEVER DE INDENIZAR - DANOS MATERIAIS (DANOS EMERGENTES) - ALUGUÉIS - COMPROVADOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO - RECURSO DA CONSTRUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- A inclusão da Caixa Econômica Federal no polo passivo da demanda é desnecessária, pois ela atuou somente como agente financeiro responsável pelo financiamento realizado pelo Apelado, continuando a Construtora com a obrigação de cumprir os prazos pactuados.

2- A cláusula firmada no contrato de compra e venda estipulando prazo de tolerância para o término da construção, em regra, não é abusiva, sobretudo quando se trata de empreendimento imobiliário com diversas unidades autônomas, entretanto, ultrapassados todos os prazos legais, devida a reparação.

3- A demora por período excessivamente longo e injustificável configura violação de dever jurídico da construtora, e o dano moral daí decorrente é in re ipsa; devendo o valor de a indenização ser compatível com as especificidades do caso concreto, sobretudo as exigências do artigo 944 do CC, além de atender ao caráter sancionatório e compensatório, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e estar em conformidade com a jurisprudência. Isto porque, o programa ‘minha casa, minha vida’’ instituído para pessoas de baixa renda o sonho da casa própria se transforma em verdadeiro pesadelo. Estes danos devem ser sopesados em seus variados aspectos e arbitrar o valor dentro da razoabilidade e da proporcionalidade, no caso, R$ 8.000,00.

4- No que tange aos danos emergentes, caracterizado na necessidade de locação de moradia e pela impossibilidade de uso do imóvel adquirido, comprovado e deve prevalecer o entendimento singular.

(N.U 0036677-64.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/03/2021, Publicado no DJE 26/03/2021).

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO NA ENTREGA DA OBRA – OBRA FINANCIADA PELA CEF – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR DESTA – DENUNCIAÇÃO À LIDE – NÃO CABIMENTO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – ASPECTOS EXTRAORDINÁRIOS – CONTRATO DE CUNHO SOCIAL – MINHA CASA MINHA VIDA – VALOR – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – R$ 8.000,00 – MANUTENÇÃO – HONORÁRIOS RECURSAIS – GRAU MÁXIMO DETERMINADO NA SENTENÇA RECORRIDA – NÃO MAJORAÇÃO. Recurso conhecido e desprovido. Sendo a Caixa Econômica mero financiador, seu interesse se resume na entrega do valor à incorporadora. Eventuais desacertos contratuais, danos morais pelo atraso da obra, não detem a mesma qualquer interesse e legitimidade. Aqui se trata de questão de falha na prestação dos serviços, égide do CDC, tendo interesse tão somente a autora/ofendida e a construrora/ofensora. Inacolhe-se pretensão de competência da Justiça Federal. No caso concreto, contrato para entrega da ‘minha casa, minha vida’, de cunho social e para pessoa de baixo poder aquisitivo, tendo a autora cumprido o contrato, o órgão financiador repassado o dinheiro, não se aplica a regra geral de que inadimplemento contratual não gera danos morais. No caso em comento, o sonho da casa própria se transformou em verdadeiro pesadelo e, desta forma, dano moral puro, dano ‘in ré ipsa’, que não precisa ser provado dada a situação extraordinária que se apresenta. Arbitrado com razoabilidade e proporcionalidade, de acordo com precedentes em casos semelhantes, não há como minorar ou majorar o valor. Mantém-se irretocável a sentença recorrida.

(N.U 0032861-79.2013.8.11.0041, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018).

No caso concreto, o contrato para compra do primeiro imóvel por meio do programa de habitação ‘minha casa, minha vida’, de cunho social e para pessoa de baixo poder aquisitivo, carregando o sonho da casa própria que se transformou em verdadeiro transtorno e decepção, configura dano moral puro, dano “in re ipsa”, que não precisa ser provado dada a situação extraordinária que se apresenta.

Nesses termos, resta comprovada e evidenciada a desídia da empresa/apelada, bem como os transtornos causados à parte autora e as consequências advindas do adiamento do sonho de receber seu primeiro imóvel, passíveis de indenização por dano moral.

De outro lado, a apelante ainda requer a condenação da requerida a título de lucros cessantes, correspondentes aos aluguéis não auferidos pelos requerentes enquanto aguardavam a entrega tardia e injustificada do imóvel adquirido, na quantia de R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais).

Todavia, no contrato particular assinado (id. 200499195) consta vedação expressa quanto a locação do imóvel na Cláusula Vigésima Nona, item II, “f”, estabelecendo como única e possível destinação do imóvel a residência dos autores e de seus familiares, vejamos.

“f) quando for constatado por qualquer forma que o DEVEDOR se furta à finalidade estritamente social e assistencial a que este financiamento objetivou, dando ao imóvel alienado fiduciariamente outra destinação que não seja para sua residência e de seus familiares;”

Sendo assim, incabível a condenação da requerida em lucros cessantes com base em eventuais aluguéis auferidos com base no imóvel financiado, pois adquirido através do programa “Minha Casa, Minha Vida” e constando cláusula expressa no contrato em sentido contrário, impossibilitando destinação diversa que não seja para a residência dos autores/apelantes e de seus familiares.

Diante do exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso, reformando a sentença de piso para condenar a requerida ao pagamento dos danos morais, de forma individual e para cada autor/apelante, no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) cada, a totalizar R$8.000,00 (oito mil reais).

Ademais, inverto a sucumbência anteriormente fixada e condeno a requerida/apelada a pagar os honorários advocatícios que arbitro em 15% do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024